Tribunal: TJES
Processo: 5002110-44.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002110-44.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO: ZAN BREGOCHI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5002110-44.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A

EMBARGADO:
STEPHANIE THOME DOS SANTOS

RELATORA:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO RECONHECIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS NÃO APRECIADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A,
em face do Acórdão (ID. 6830435), que
reformou a sentença parcialmente, julgando parcialmente procedente o recurso inominado interposto pela ora embargante.

Em sede de Embargos de Declaração (ID. 6895827), a Embargante alega que o acórdão incorre em omissão, tendo em vista que não apreciou a preliminar de incompetência dos juizados especiais para julgar a demanda, bem como quanto à apreciação do pedido de afastamento da multa de 1% aplicada pelo juízo de piso no julgamento dos embargos e quanto ao pedido de esclarecimento quanto ao cálculo referente ao pagamento da taxa de administração do contrato.

A parte embargada apresentou contrarrazões (ID. 7104359), ocasião em que alega que não há omissão a ser suprida no julgado, requerendo a manutenção integral do acórdão ora embargado.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, destaco que os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

No caso em tela, entendo que assiste razão parcialmente ao embargante. Explico.

Da análise do acórdão embargado,
verifico que, de fato, a preliminar ora apontada não foi devidamente analisada
, por isso, passo a sua devida apreciação.

Pois bem, é imperioso destacar que deve o valor da causa se basear no proveito econômico buscado pela parte requerente,
in casu,
verifico que o proveito econômico é a soma do pedido de restituição das parcelas pagas do consórcio e dos danos morais supostamente sofridos, o que resulta no montante de R$ 18.000,33 (dezoito mil reais e trinta e três centavos).

Portanto, tal valor não ultrapassa a alçada do microssistema dos Juizados Especiais. Nesse sentido, vejamos o Enunciado 30 do FONAJE: “
O valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
”.

Destarte, resta incontroversa a plena competência para o deslinde da presente demanda no âmbito dos Juizados Especiais.

Com o exposto, afasto a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais arguida em sede de Recurso Inominado.

Também verifico a
existência de omissão quanto ao pedido de revogação da multa de 1% sobre o valor da causa em favor da Embargada
, passo à sua devida análise.

Compulsando os autos, entendo que a aplicação da referida multa aplicada pelo juízo
a quo
é devida. Explico.

Em análise aos embargos de declaração apresentados em face da r. sentença do magistrado de piso, entendo que os mesmos se mostram meramente protelatório, haja vista que o juízo singular foi expresso quanto ao método a ser utilizado para realizar o cálculo do desconto da taxa de administração, vejamos:

“Portanto, rescindido o contrato pela desistência, deixa de existir o fato gerador da cobrança da taxa de administração,
de modo que do valor reembolsado deve ser descontado o percentual referente à taxa de administração proporcional ao período entre a assinatura do contrato até a retirada do grupo.
”

Portanto, comungo com o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes, no sentido de que, a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Por fim, sobre a alegação de omissão quanto ao percentual a ser aplicado para cálculo da taxa de administração, verifico que o acórdão ora embargado é expresso em tratar do assunto, vejamos:

“A taxa de administração deve ser fixada de forma proporcional ao período em que o autor permaneceu vinculado ao grupo, entretanto,
a aplicação deverá ocorrer sobre o valor integral do contrato. Não há, no caso, como calculá-lo sob o valor pago, haja vista que já houve a redução proporcional do percentual. Reduzir ambos ensejaria o enriquecimento sem causa do consumidor, eis que o serviço fora efetivamente prestado no período contratado, apesar de proporcional.”

Portanto, não verifico qualquer omissão sobre o percentual a ser aplicado para cálculo da taxa de administração, diante da clareza do acórdão ao expressar que o percentual deve ser proporcional em relação ao período em que a consorciada permaneceu vinculada ao grupo e que este percentual deve ser aplicado sobre o valor total do contrato.

Desta feita, merece parcial provimento à pretensão do embargante, apenas para esclarecer as omissões quanto à preliminar de incompetência e quanto ao pedido de revogação da multa.

DISPOSITIVO

Por esta razão, preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, que compreendem o seu juízo de prelibação
CONHEÇO

DOS EMBARGOS
, e
DOU-LHES PROVIMENTO,

para retificar o acórdão embargado, sanando, tão somente, a omissão quanto a análise da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais e do pedido de revogação da multa, mantendo os demais fundamentos e o resultado do julgamento inalterado.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência.

No meu entendimento é caso de acolhimento da preliminar de incompetência do Juizado Especial. A parte autora aponta um suposto vício de consentimento na realização do negócio jurídico, vez que alega a existência de uma falsa garantia da aquisição da carta de crédito com contemplação no prazo máximo de 04 (quatro) meses, o que tornaria o contrato nulo.

A narrativa da petição inicial é clara quanto ao desejo da parte autora, portanto, não tenho dúvidas que esse é o proveito econômico perseguido - e não apenas o valor das parcelas adimplidas (para que houvesse a condenação na restituição de forma integral em razão do vício de consentimento, necessário se tornaria de que forma prévia houvesse a declaração de nulidade do contrato).

Dito isso, o valor da causa deve obedecer as regras prevista no art. 292, II, do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente), cujo teor dispõe:
“(...)II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”
(...)”.

Na presente hipótese, a carta de crédito em discussão corresponde ao montante de R$ 200.000,00 - ID 5471726, o que ultrapassa (e muito) o teto dos Juizados Especiais.

Por esta razão, voto no sentido de CONHECER DOS EMBARGOS, e DAR-LHES PROVIMENTO, para retificar o acórdão embargado, acolhendo a preliminar de incompetência do juízo em razão do valor da causa.

É como voto.